Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que inexistem os vícios de omissão e contradição alegados pelo embargante, porquanto, de mera leitura do acórdão embargado, observa-se que foram enfrentadas expressamente as teses relativas ao sobrestamento do feito e à aplicação da taxa SELIC, consignando que não há suspensão dos processos nas instâncias ordinárias pelo Tema 1.033 do STJ e que a incidência da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, conforme Resolução CNJ 303/2019 e precedentes do STF e CNJ.
2.1 Segundo entendimento adotado no e. Supremo Tribunal Federal a “mera instauração de ação direta de inconstitucionalidade não torna obrigatória a suspensão de causas envolvendo a norma objeto de ação direta de inconstitucionalidade” (RE 1.495.558 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025).
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.